Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade no apelo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105